Tribunal: TJBA
Processo: 8001591-51.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001591-51.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: MARILENE DE MELO MENEZES

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negara provimento ao apelo, mas alterara a sentença de ofício para postergar a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. O embargante aponta equívocos quanto ao conceito de gratificação e vencimento, à inexistência de irredutibilidade e à garantia do devido processo legal, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes. A parte contrária apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão recorrida padeceria de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição de embargos de declaração, ou se os aclaratórios foram manejados como sucedâneo recursal para rediscutir matérias já decididas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4. A contradição relevante para os aclaratórios é aquela interna ao julgado, e não a divergência entre o entendimento da parte e a fundamentação adotada.

5. A decisão colegiada apreciou os pontos controvertidos — supressão da GAC, aplicação do art. 37, XV, da CF, necessidade de processo administrativo prévio (Tema 138/STF) — de forma suficiente, inexistindo omissão.

6. Inexistindo obscuridade ou erro material, resta configurado o uso indevido dos embargos para reabrir discussão já decidida.

7. Esclarece-se, para fins de prequestionamento, que a matéria invocada considera-se incluída no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

“O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, bastando enfrentar os fundamentos suficientes para formar sua convicção.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 4º, II; 1.022; 1.025; 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 346; STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; Tema 138/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001591-51.2024.8.05.0276
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOLANDIA e como apelada MARILENE DE MELO MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .